Tribunal: TJES
Processo: 0007587-07.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007587-07.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL
N. 0007587-07.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SERVIÇOS DE TERCEIROS. GRAVAME ELETRÔNICO. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS À LUZ DA REGULAMENTAÇÃO DO CMN E DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou procedente o pedido formulado por Itaú Unibanco S.A., anulando a multa aplicada no Processo Administrativo nº 1065/2013 pelo PROCON Municipal, decorrente da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação de bem, serviços de terceiros e gravame eletrônico em contrato bancário celebrado em 2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre ato administrativo sancionador aplicado pelo PROCON;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial de atos administrativos sancionadores é admissível quando evidenciada ilegalidade ou ausência de suporte fático-jurídico, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes.

A presunção de legitimidade do ato administrativo não é absoluta e cede diante da constatação de desconformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A Tarifa de Cadastro é válida quando cobrada uma única vez no início da relação contratual, em contrato firmado após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, nos termos da Súmula nº 566 do STJ, inexistindo onerosidade excessiva no caso concreto.

A Tarifa de Avaliação de Bem é legítima quando prevista contratualmente e vinculada a serviço efetivamente prestado, inexistindo prova de abusividade ou de cobrança por serviço não realizado, conforme tese firmada no Tema Repetitivo nº 958 do STJ.

A inexistência de pagamento de Tarifa de Serviços de Terceiros afasta, por si só, a configuração de infração administrativa ou prática abusiva.

A cobrança do Gravame Eletrônico em contrato celebrado antes de 25/02/2011 é válida, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 972 do STJ, inexistindo onerosidade excessiva diante do valor módico exigido.

A atuação do PROCON Municipal desconsiderou a regulamentação específica do Conselho Monetário Nacional e os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, carecendo a penalidade aplicada de fundamento jurídico válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode controlar a legalidade de atos administrativos sancionadores quando evidenciada ilegalidade ou ausência de suporte fático-jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CDC, arts. 6º, III, 39, V, 46, 51, IV e §1º, III; CPC, art. 85, §11; Resoluções CMN nºs 3.518/2007, 3.919/2010 e 3.954/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 762.323/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19.11.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1.280.729/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 10.04.2012; STJ, Súmula nº 566; STJ, Temas Repetitivos nºs 958 e 972; TJES, Apelação Cível nº 5006823-58.2023.8.08.0014; TJES, Apelação Cível nº 0011374-59.2015.8.08.0011; TJES, Apelação Cível nº 0012106-11.2013.8.08.0011; TJES, Apelação Cível nº 5004711-28.2019.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
N. 0007587-07.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, a qual julgou procedente o pedido formulado por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
na ação proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, para anular a multa aplicada no Processo Administrativo n. 1065/2013.

Em suas razões, o apelante sustenta a legalidade da penalidade aplicada pelo PROCON Municipal, afirmando a abusividade das cobranças de "Tarifa de Cadastro", "Avaliação de Bens", "Serviços de Terceiros" e "Taxa de Gravame Eletrônico". Argumenta que tais cláusulas foram inseridas em contrato de adesão sem o devido destaque e sem a comprovação de efetiva contraprestação de serviços pela instituição financeira, em afronta aos arts. 39, V e 51, IV do Código de Defesa do Consumidor.

Após ser devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do apelo, defendendo a validade jurídica das tarifas pactuadas com base em entendimentos consolidados do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 566 e Temas Repetitivos 958 e 972) e sustentando a incompetência do órgão administrativo para julgar conflitos de interesse ou revisar negócios jurídicos celebrados entre as partes.

Pois bem.

Adianto que, após refletir com cautela sobre o caso em apreço, à luz da pacificada jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal acerca da temática, concluí que razão não assiste ao Município de Vitória, o que torna imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

De início, impõe-se consignar que, embora o ato administrativo goze de presunção de legitimidade e veracidade, tal atributo não é absoluto. O Poder Judiciário, no exercício de sua função constitucional, pode e deve adentrar ao exame do mérito administrativo quando houver ilegalidade manifesta ou ausência de suporte fático que legitime o motivo do ato sancionador.

Tal compreensão encontra sólido amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente assentam a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos quando evidenciada ilegalidade ou desvio de finalidade. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NOS ATOS PRATICADOS . SÚMULA 279/STF.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, só cabe exercer o controle de atos administrativos na hipótese de ilegalidade ou de abuso de poder.
Precedentes. Dissentir do entendimento do Tribunal de origem e concluir que os atos praticados pelo Tribunal de Contas local foram irregulares exigiriam uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos . Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 762323 DF, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/11/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-250 DIVULG 17-12-2013 PUBLIC 18-12-2013)

ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AOS MOTIVOSDETERMINANTES. INCONGRUÊNCIA . ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO.POSSIBILIDADE. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ .
1. Os atos discricionários da Administração Pública estão sujeitosa o controle pelo Judiciário quanto à legalidade formal e substancial, cabendo observar que os motivos embasadores dos atos administrativos vinculam a Administração, conferindo-lhes legitimidade e validade.
2. "Consoante a teoria dos motivos determinantes, o administradorvincula-se aos motivos elencados para a prática do atoadministrativo . Nesse contexto, há vício de legalidade não apenasquando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pelaadministração, mas também quando verificada a falta de congruênciaentre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido" ( MS15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgado em26 .10.2011, DJe 14.11.2011) . 3. No caso em apreço, se o ato administrativo de avaliação dedesempenho confeccionado apresenta incongruência entre parâmetros ecritérios estabelecidos e seus motivos determinantes, a atuaçãojurisdicional acaba por não invadir a seara do méritoadministrativo, porquanto limita-se a extirpar ato eivado deilegalidade.
4. A ilegalidade ou inconstitucionalidade dos atos administrativospodem e devem ser apreciados pelo Poder Judiciário, de modo a evitarque a discricionariedade transfigure-se em arbitrariedade, condutailegítima e suscetível de controle de legalidade . 5. "Assim como ao Judiciário compete fulminar todo o comportamentoilegítimo da Administração que apareça como frontal violação daordem jurídica, compete-lhe, igualmente, fulminar qualquercomportamento administrativo que, a pretexto de exercer apreciaçãoou decisão discricionária, ultrapassar as fronteiras dela, isto é,desbordar dos limites de liberdade que lhe assistiam, violando, portal modo, os ditames normativos que assinalam os confins daliberdade discricionária." (Celso Antônio Bandeira de Mello, inCurso de Direito Administrativo, Editora Malheiros, 15ª Edição.)
6 . O acolhimento da tese da recorrente, de ausência de ato ilícito,de dano e de nexo causal, demandaria reexame do acervofático-probatórios dos autos, inviável em sede de recurso especial,sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1280729 RJ 2011/0176327-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/04/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2012)

No caso concreto, a intervenção judicial assume nítido caráter corretivo, uma vez que a penalidade aplicada pelo Procon Municipal mostra-se eivada de ilegalidade, na medida em que as condutas imputadas à instituição financeira apelada não configuram infração ao ordenamento consumerista, encontrando-se, ao revés, expressamente amparadas pela regulamentação do Conselho Monetário Nacional (CMN) e por teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, dotadas de eficácia vinculante.

Com efeito, na decisão administrativa originária, o Procon Municipal limitou-se a classificar as cobranças questionadas como “desarrazoadas e desproporcionais”, sem, contudo, demonstrar de forma concreta e individualizada a existência de abusividade, desconsiderando, inclusive, o arcabouço normativo específico que rege as operações financeiras. O exame técnico-jurídico da controvérsia, todavia, revela cenário diametralmente oposto.

No que se refere à Tarifa de Cadastro, sua legalidade encontra-se expressamente reconhecida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula nº 566, segundo a qual:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

No caso concreto, é incontroverso que o contrato foi firmado em 28/10/2010, portanto em momento posterior à vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, bem como que a tarifa foi cobrada uma única vez, no início da relação contratual, em estrita observância ao entendimento sumulado.

Além disso, não se verifica qualquer onerosidade excessiva ou desproporcionalidade no valor exigido. A tarifa foi fixada em R$ 598,00, quantia que, quando comparada ao valor total do contrato, representa percentual diminuto da operação financeira, incapaz de comprometer o equilíbrio econômico do ajuste ou impor desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, §1º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu expressamente que
“A tarifa de cadastro é legítima quando pactuada e cobrada no início da relação contratual em valor não excessivo, conforme Súmula nº 566 do STJ.”
(TJES – Apelação Cível nº 5006823-58.2023.8.08.0014, Relatora Des. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível)

No mesmo trilhar:

Primeira Câmara Cível Acórdão Apelação Cível nº 0011374-59.2015.8.08 .0011 Apelante: Elielton Gomes Marvila Apelado: Banco Panamericano S/A Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO NÃO SE CONFUNDE COM TAC (TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO) . TARIFA DE CADASTRO. LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . A tarifa de abertura de crédito (TAC) se destinava a remunerar as instituições financeiras quando da contratação de operações de crédito com a finalidade de analisar a capacidade financeira do cliente/consumidor, e sua cobrança é legítima nos contratos celebrados até 30.04.2008.
2 . Já a tarifa de cadastro possui a finalidade de realizar pesquisa de proteção ao crédito, base de dados e confecção de cadastros, tratamento de dados e informações necessárias para a contratação de operação de crédito e arrendamento mercantil. 3. Está sedimentado na jurisprudência o entendimento de que [...] permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro , a qual remunera o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação Dada pela Resolução 4.021/2011). [ ...] (REsp 1255573 / RS, Relator (a) Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da Publicação/Fonte DJe 24/10/2013).
4. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora . Vitória, 12 de dezembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA (TJ-ES - APL: 00113745920158080011, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 12/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2017)

No que concerne à Tarifa de Avaliação de Bem, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 958, no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553/SP, firmou orientação vinculante no sentido da validade da cobrança, desde que observados determinados pressupostos, assentando a seguinte tese:

“É válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

A partir desse parâmetro vinculante, verifica-se que a atuação administrativa deve estar lastreada na demonstração objetiva de uma das hipóteses excepcionais ali previstas, sob pena de violação direta ao entendimento consolidado pelo STJ.

No caso em exame, entretanto, nenhuma dessas situações excepcionais se faz presente. A cobrança da tarifa encontra-se expressamente prevista e devidamente individualizada no instrumento contratual, conforme item 3.15.4, evidenciando a ciência prévia do consumidor acerca do encargo e a observância ao dever de informação, em conformidade com os arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, não há nos autos qualquer indício de que o serviço de avaliação do bem não tenha sido efetivamente prestado. Ao revés, a própria natureza da operação de financiamento com garantia pressupõe a realização da avaliação, indispensável à mensuração do valor do bem, à mitigação do risco da operação e à definição das condições contratuais, constituindo providência técnica inerente à concessão do crédito.

Dessa forma, ausente qualquer elemento probatório que evidencie a ocorrência de abusividade ou excesso, a cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem revela-se plenamente legítima, impondo-se o afastamento da penalidade administrativa aplicada também sob esse fundamento. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012106-11.2013.8 .08.0011. APELANTE: BANCO ITAUCARD S. A . APELADO: JOSÉ CARLOS DUTRA. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO . TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE. 1. -
É legal a cobrança de tarifa de avaliação de bem porque admitida na Resolução n . 3.919⁄2010, do Conselho Monetário Nacional e explicitada no contrato celebrado pelas partes.
2. -Recurso provido . Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., 12 de abril de 2016. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00121061120138080011, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/04/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2016)

No que se refere à Tarifa de Serviços de Terceiros, como corretamente destacado pelo magistrado de primeiro grau, o consumidor reclamante não efetuou qualquer pagamento a esse título, conforme se depreende do item 3.15.3 do contrato, circunstância que, por si só, afasta por completo a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, por inexistir prática abusiva concreta.

Por fim, no que se refere à cobrança relativa ao Gravame Eletrônico, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 972, firmou entendimento vinculante no sentido da validade da cobrança para contratos celebrados até 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução-CMN nº 3.954/2011, ressalvada, em qualquer hipótese, a possibilidade de controle de eventual onerosidade excessiva no caso concreto.

No caso em exame, é incontroverso que o contrato objeto da lide foi celebrado no ano de 2010, portanto anterior à vigência da Resolução-CMN nº 3.954/2011, o que atrai, de forma direta, a incidência da tese firmada no Tema nº 972 do STJ. Ademais, o valor cobrado a esse título — R$ 42,11 — mostra-se absolutamente módico e proporcional, sobretudo quando analisado em relação ao montante total da operação financeira, não havendo qualquer indício de onerosidade excessiva ou de desequilíbrio contratual. Nestes termos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – GRAVAME ELETRÔNICO – CONTRATO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOL. CMN 3.954/2011 – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.
1 . A questão posta em debate é acerca da legalidade ou não da incidência da despesa gravame eletrônico no bojo do contrato que lastreou a suposta infração consumerista e, por conseguinte, a multa aplicada pelo Procon Municipal. 2. Sobre o tema – inclusão de gravame eletrônico – o C. STJ, nos RESP 1 .639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, julgados sob o regime dos recursos repetitivos (tema 972), fixou a tese acerca da Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res .-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 3. No caso em tela, conforme pontuado em primeiro grau, a avença fora firmada na data de 08/09/2008, ou seja, oportunidade na qual era válida a cobrança do gravame eletrônico, uma vez que antes da vigência da Resolução CMN 3 .954/2011. Ademais, o valor cobrado a título de gravame eletrônico não se revela abusivo (R$38,12), considerando tratar-se de financiamento automotivo. 4. Recurso desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50047112820198080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Diante de todo o exposto, resta evidenciado que a penalidade imposta carece de fundamento jurídico válido, razão pela qual a sentença que anulou o processo administrativo e a multa dele decorrente deve ser integralmente mantida, por se encontrar em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida que anulou a multa administrativa.

Por conseguinte, consoante previsão contida no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante (Município de Vitória) para 12% (doze por cento) sobre o valor dado à causa corrigido.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.